Tribunal: TJBA
Processo: 8026263-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026263-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA AVELINO

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ADERNE ALMEIDA PORTO, MATEUS ALMEIDA OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAETANOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO LOCAL QUE PREVÊ A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF (TEMA 1150). DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em mandado de segurança, por meio da qual a agravante buscava ser reintegrada provisoriamente ao cargo de agente comunitária de saúde do Município de Caetanos, mesmo após a concessão de aposentadoria pelo INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aposentadoria pelo RGPS, prevista em lei municipal como causa de vacância, autoriza a reintegração da servidora ao cargo público; (ii) estabelecer se a exoneração automática em razão da aposentadoria depende de prévio processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 45, III, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Caetanos prevê expressamente a aposentadoria como hipótese de vacância, de modo que a exoneração decorre automaticamente da lei.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.302.501/PR (Tema 1150), fixou entendimento de que, havendo previsão legal, a aposentadoria voluntária pelo RGPS implica vacância do cargo público, sendo inviável a manutenção ou reintegração sem aprovação em novo concurso, em observância ao art. 37, II, da Constituição Federal.

A situação da agravante não se confunde com a dos empregados públicos celetistas discutida no Tema 606 da Repercussão Geral, pois esta se encontra submetida a regime estatutário, hipótese em que a exceção referente a aposentadorias anteriores à EC nº 103/2019 não se aplica.

A exoneração decorrente de aposentadoria independe de processo administrativo prévio, por constituir ato objetivo e automático, conforme o art. 37, §14, da CF, introduzido pela EC nº 103/2019, e conforme precedentes dos Tribunais de Justiça estaduais.

Ausente a probabilidade do direito alegado, não se encontram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, sendo incabível a tutela de urgência pleiteada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e §14; EC nº 103/2019, art. 6º; CPC, art. 300; Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Caetanos, art. 45, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.302.501/PR (Tema 1150), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 17.06.2021, DJe 25.08.2021; STF, RE nº 655.283 (Tema 606), Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 16.06.2021; TJBA, AI nº 8022364-77.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 13.10.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8026263-44.2025
.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA AVELINO
, e, como parte agravada
MUNICÍPIO DE CAETANOS
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
,

na esteira do voto
condutor
.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06